Tribunal: TJES
Processo: 5012468-36.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012468-36.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIO ADRIANO DEZAN e outros
RECORRIDO: EMIRATES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RECURSO INOMINADO. ERRO DE GRAFIA DE NOME EM BILHETE AÉREO. RECUSA DE CORREÇÃO PELO TRANSPORTADOR NO AEROPORTO. ART. 8º DA RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NACIONAL DO TEMA 1.417/STF: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5012468-36.2024.8.08.0012

Recorrentes: CASSIO ADRIANO DEZAN E CASSIANO RIBEIRO BODART DEZAN

Recorrida: EMIRATES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RECURSO INOMINADO. ERRO DE GRAFIA DE NOME EM BILHETE AÉREO. RECUSA DE CORREÇÃO PELO TRANSPORTADOR NO AEROPORTO. ART. 8º DA RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NACIONAL DO TEMA 1.417/STF: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Cassio Adriano Dezan e Cassiano Ribeiro Bodart Dezan contra sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da companhia aérea Emirates, em decorrência da recusa do transportador em corrigir erro de grafia no nome do segundo recorrente em bilhete aéreo para o roteiro Vitória/ES – São Paulo – Dubai – Jacarta (operação interline: Leg 1, LATAM LA3335; Legs 2 a 6, Emirates), o que compeliu os autores a adquirirem nova passagem aérea no valor de R$ 3.897,64 (ID 46809648) e resultou na retenção de R$ 1.451,04 a título de taxa de reembolso da passagem original (cláusula identificada no ID 51703829, pág. 5).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

São três as questões em discussão: (i) se o caso está sujeito à suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral do STF; (ii) se a recusa do transportador aéreo em corrigir erro de grafia no nome do passageiro, quando requerida no aeroporto antes do check-in do voo internacional, configura falha na prestação do serviço à luz do art. 8º da Resolução ANAC nº 400/2016; e (iii) a extensão dos danos indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Do relatório

Dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995.

4. Do distinguishing em relação ao Tema nº 1.417 da Repercussão Geral do STF.

4.1. A Decisão Monocrática ID 18286119 (10/04/2026) propôs o sobrestamento do feito com base no Tema nº 1.417 do STF (ARE 1.560.244/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli), que versa sobre a responsabilidade civil de companhias aéreas por cancelamento, alteração ou atraso de voo nas hipóteses de caso fortuito ou força maior. O Despacho ID 19694178 (13/05/2026), após manifestação dos recorrentes (ID 19205050), afastou o sobrestamento.

4.2. Essa decisão de prosseguimento está lastreada em precedente vinculante superveniente. O Min. Dias Toffoli, em 10/03/2026, ao acolher embargos de declaração opostos ao ARE 1.560.244 (decisão certificada nos autos), integrou expressamente a ordem de suspensão para esclarecer que
"juízes de primeira instância passaram a sobrestar, indiscriminadamente, ações em que se alega a responsabilidade civil de transportadores aéreos de passageiros, até mesmo quando tal responsabilidade está fundada em falha na prestação do serviço (fortuito interno)"
, e que a suspensão nacional alcança apenas as hipóteses taxativas do art. 256, §3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica (restrições meteorológicas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinações da autoridade de aviação civil e pandemia).

4.3. O caso concreto versa sobre recusa de correção de nome em bilhete aéreo — falha administrativa decorrente de conduta interna do transportador, absolutamente distinta das excludentes de responsabilidade do art. 256, §3º, do CBA. É hipótese de
fortuito interno
, não sujeita à suspensão do Tema nº 1.417.

5. Da norma aplicável: CDC e Resolução ANAC nº 400/2016.

5.1. A relação jurídica é de natureza consumerista (CDC, arts. 2º e 3º). A controvérsia não se insere nas hipóteses de prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre o CDC (RE 636.331/STF), que se restringem a atrasos, cancelamentos e extravio de bagagem. O fato gerador — recusa de correção de nome — não é disciplinado pelas convenções internacionais. Incide o CDC, o CBA e a Resolução ANAC nº 400/2016.

5.2. O art. 8º da Resolução ANAC nº 400/2016 impõe ao transportador o dever de corrigir o erro no nome do passageiro sem ônus ao passageiro, cabendo ao passageiro solicitar a correção até o momento do check-in (§1º). A norma não excepciona operações interline em seu texto. A recusa de correção configura descumprimento de dever legal.

6. Da falha na prestação do serviço e do afastamento da culpa exclusiva do consumidor.

6.1. A sentença concluiu pela culpa exclusiva dos autores (CDC, art. 14, §3º, II), ao argumento de que o erro no nome originou-se no preenchimento feito pelos próprios consumidores. Esse fundamento não resiste à análise.

6.2. O art. 8º da Resolução ANAC nº 400/2016 existe precisamente para regular o cenário de erro de preenchimento pelo passageiro: ao impor ao transportador o dever de correção gratuita, a norma absorve essa situação como risco inerente à atividade. Independentemente da origem do erro, a recusa de correção é a conduta ilícita — e é ela, não o erro de digitação, o fato gerador do dano. A culpa exclusiva do consumidor, como excludente de responsabilidade, pressupõe que o próprio consumidor seja a causa direta e exclusiva do dano — o que não ocorre quando o dano decorre da recusa ilícita do transportador em cumprir dever normativo. A responsabilidade da Emirates é objetiva (CDC, art. 14), e o nexo de causalidade entre a recusa e os danos materiais e morais é direto.

6.3. Sobre o momento da solicitação de correção: os recorrentes narram que chegaram ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, após o primeiro trecho da viagem operado pela LATAM (LA3335, chegada prevista às 21h20), e se dirigiram imediatamente ao guichê Emirates para solicitar a correção — antes do
check-in
do voo EK262 (aberto a partir das 21h05 de 01/04/2024). A Emirates sustenta que a solicitação ocorreu apenas no portão de embarque. A narrativa dos recorrentes é logisticamente coerente: se a recusa tivesse ocorrido apenas no portão, não haveria tempo hábil para deslocar-se ao guichê, adquirir nova passagem e retornar ao portão para embarcar no mesmo voo — o que, documentalmente, ocorreu.

6.4. Diante da controvérsia fática, impõe-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII): as alegações dos recorrentes são verossímeis, e a Emirates, como fornecedora, detém com exclusividade os registros de atendimento no aeroporto (logs do sistema de reservas, histórico do PNR, registros de SAC). Ao não apresentá-los — ambas as partes declararam na audiência de instrução (ID 16264323) que "não há outras provas a produzir" —, a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Nesse sentido:
"a recorrente sequer menciona o referido atendimento em sua contestação, momento em que deveria ter impugnado especificamente as teses apresentadas pela recorrida e juntado aos autos o áudio da ligação, a fim de rechaçar o direito da autora"
(TJ-DF, 2ª Turma Recursal, processo 07116672520238070014, j. 19/08/2024).

7. Dos danos materiais.

7.1. O valor de R$ 3.897,64, pago pela nova passagem (comprovante ID 46809648), e o valor de R$ 1.451,04, retido a título de taxa de reembolso (ID 51703829, pág. 5), são danos materiais diretamente decorrentes da falha do transportador. A aplicação de penalidade contratual ao consumidor por consequência da própria falha do fornecedor configura cláusula abusiva, nula de pleno direito (CDC, art. 51, IV).

7.2.
Total de danos materiais: R$ 5.348,68
, com correção monetária pelo INPC a partir das respectivas datas de desembolso/retenção e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

8. Do dano moral.

8.1. A Emirates invocou o art. 251-A do CBA (Lei nº 14.034/2020) para afastar a presunção do dano extrapatrimonial. Ainda que se exija a demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo, as circunstâncias do caso concreto a evidenciam: pai e filho em viagem internacional planejada com antecedência; chegada ao aeroporto; recusa do transportador em cumprir dever legal de correção gratuita; coerção à compra de nova passagem sob ameaça de perda do voo; comprometimento financeiro da viagem familiar. Tais fatos
"foram suficientes para transpor o mero aborrecimento e provocar um abalo de grande monta na tranquilidade e espírito dos envolvidos"
(TJ-MS, 2ª Câmara Cível, AC 0803789-34.2018.8.12.0001, j. 09/07/2021).

8.2. O dano moral é indenizável. Para a fixação do quantum, consideram-se: (a) a gravidade da conduta (descumprimento de dever normativo expresso em aeroporto internacional); (b) o número de lesados (dois passageiros, pai e filho); (c) o porte da empresa; e (d) os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos em Juizados Especiais — TJ-SP, 6ª Turma Recursal, RI 10072584120238260292 (j. 16/10/2024): R$ 5.000,00 por recorrente; TJ-PR, 3ª Turma Recursal, processo 00034048820238160048 (j. 17/11/2025): R$ 4.000,00 por autor; TJ-SP, 38ª Câmara, AC 10047005920198260576 (j. 25/09/2020): R$ 10.000,00.

8.3. Fixa-se o dano moral em
R$ 5.000,00 por recorrente
, totalizando
R$ 10.000,00
, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença recorrida e julgar os pedidos
PARCIALMENTE PROCEDENTES
, condenando
EMIRATES
a pagar aos recorrentes:

(a) Danos materiais:
R$ 5.348,68, sendo R$ 3.897,64 referentes ao custo da nova passagem (ID 46809648) e R$ 1.451,04 referentes à taxa de reembolso indevidamente retida (ID 51703829, pág. 5), com correção monetária pelo INPC a partir das respectivas datas de desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

(b) Danos morais:
R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a R$ 5.000,00 para cada recorrente, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas nem honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: "O transportador aéreo tem o dever legal de corrigir, sem ônus ao passageiro, erro de grafia no nome constante do bilhete aéreo, nos termos do art. 8º da Resolução ANAC nº 400/2016, independentemente de o erro ter-se originado no preenchimento feito pelo próprio consumidor; a recusa de correção antes do check-in do voo configura falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) e responsabilidade civil objetiva do transportador, afastando a excludente de culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, §3º, II) e gerando dever de indenizar danos materiais e morais; o caso não se amolda à suspensão nacional do Tema nº 1.417 do STF, restrita às hipóteses de fortuito externo do art. 256, §3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, caput, §3º, II, e 51, IV; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 8º, caput e §1º; CBA, arts. 251-A e 256, §3º (Lei nº 14.034/2020); Lei nº 9.099/1995, arts. 38 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.560.244 ED/RJ (Tema nº 1.417), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/03/2026; TJ-SP, 6ª Turma Recursal, RI 10072584120238260292, j. 16/10/2024; TJ-PR, 3ª Turma Recursal, processo 00034048820238160048, j. 17/11/2025; TJ-DF, 2ª Turma Recursal, processo 07116672520238070014, j. 19/08/2024; TJ-SP, AC 10047005920198260576, j. 25/09/2020; TJ-MS, AC 0803789-34.2018.8.12.0001, j. 09/07/2021.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)